Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-44.2015.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000079-44.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), SAN DOKHAN FERREIRA - CPF: 702.175.941-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO TORRES (VÍTIMA), ELIEL TORRES DE ARAUJO - CPF: 592.822.581-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO –
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DOS ACUSADOS QUE NÃO DENOTAM A PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA NARRADA NA DENÚNCIA – QUALIFICADORA AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – PENA PROVISÓRIA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉUS MULTIREINCIDENTES E QUE OSTENTAM MAUS ANTECEDENTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto, impõe-se a exclusão da qualificadora, mormente se a circunstância não foi comprovada pelos relatos da vítima ou outro elemento de prova.

Demonstrada a desproporcionalidade do aumento conferido à reincidência, sobretudo porque concorre com a atenuante da confissão espontânea, cogente a readequação de ofício da pena provisória a patamar adequado.

Tratando-se de réus multireincidentes em crime doloso, que ostentam circunstância judicial desfavorável, escorreita a fixação do regime prisional mais grave
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
San Dokhan Ferreira
e
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, nos autos da ação penal n. 0000079-44.2015.8.11.0010, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).

Nas suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual postula em favor do acusado San Dokhan Ferreira a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, haja vista a ausência do laudo pericial e de outros meios de prova que corroborem a versão acusatória e, consequentemente, requer o redimensionamento da pena, a modificação do regime prisional para o semiaberto e a redução da pena de multa (Id. 165373168).

Igualmente, a defesa do acusado Diennys Kllay requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e, por decorrência lógica, a redução da pena basilar, a fixação de regime diverso do fechado e a retificação da pena de multa (Id. 165373165).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento dos apelos interpostos (Id. 165373168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
dos recursos defensivos (Id. 167083651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de setembro de 2014, por volta das 23h15min, no estabelecimento comercial “Supermercado Torres”, localizado na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, região central da cidade de Jaciara/MT, mediante rompimento de obstáculo, com unidade de desígnios, os acusados
San Dokhan Ferreira
e
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos
subtraíram para si dez pacotes de cigarro, dois chinelos havaianas, uma cartela de isqueiro contendo cinquenta unidades, dinheiro e vários perfumes, pertencentes a Eliel Torres de Araújo.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos, que a vítima Eliel, no dia seguinte dos fatos, chegou em seu estabelecimento para trabalhar e percebeu que a porta estava quebrada.

Ato contínuo, verificou as filmagens da câmera de segurança do local e constatou a presença de dois indivíduos subtraindo produtos do estabelecimento, os quais DIENNYS Kllay que, preliminarmente, forçou a porta do referido estabelecimento rompendo-a, parcialmente, e adentrou.

Outrossim, SAN Khan, ora denunciado, que ficou ao lado de fora do estabelecimento, que conforme extraído de seu interrogatório, este auxiliava DIENNYS, inclusive havia se ausentado do local por alguns minutos para procurar uma “barra de ferro”, a pedido de DIENNYS, para facilitar a prática criminosa.

Logo em seguida, o indiciado SAN retornou ao local e forçou a porta para pegar uma sacola de mercadorias com DIENNYS, a qual, com base em suas confissões, continha todos os produtos subtraídos, conforme demonstrado em filmagens de CD fl.13-IP.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fl. 03-IP), em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos ao longo dos autos (...)
” (Id. 165370213).

Diante desses fatos, os acusados
San Dokhan e Diennys Kllay
foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV), razão pela qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 107 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformados, os acusados interpuseram recurso, requerendo a
exclusão da qualificadora

do rompimento de obstáculo
, haja vista a ausência de provas da sua ocorrência, já que não há exame pericial nos autos e a circunstância não foi confirmada por nenhum outro elemento de prova.

Segunda argumenta a defesa, a vítima explicou na fase judicial que os réus não quebraram a porta do estabelecimento comercial, mas apenas a tiraram do trilho, o que permitiu a passagem para o interior do imóvel, fatos que foram ratificados em juízo pelos próprios réus.

Assim, sustenta que “
as fotos juntadas aos autos não demonstram o rompimento de nenhum obstáculo; não houve a realização de perícia no local; os acusados explicaram que não houve o rompimento de nenhum obstáculo; e as filmagens corroboram a versão apresentada pela própria vítima
”, de modo que a qualificadora não ficou suficiente comprovada durante a instrução probatória.

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Entretanto, o próprio Código de Processo Penal permite que, na falta de perito oficial, as circunstâncias deverão ser atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Na hipótese, conforme se dessume do relatório de diligência e das fotografias acostadas ao Id. 165370213, pp. 14-17, o investigador de polícia somente esteve no local do crime para a confecção de auto de constatação 20 dias após os fatos, ocasião em que a vítima já havia realizado os reparos, de modo que juntou unicamente fotografias retiradas das câmeras de segurança do estabelecimento.

Por outro lado, tanto a vítima Eliel como os acusados afirmaram em juízo que não houve destruição ou rompimento de obstáculo propriamente dito, mas apenas a porta frontal do estabelecimento foi retirada do trilho, permitindo a entrada no interior do supermercado, situação que não foi descrita na denúncia.

Ademais, importante destacar que nem mesmo a mencionada filmagem das câmeras de segurança do local foi juntada aos autos, dificultando a comprovação da dinâmica delitiva.

Destarte, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação confeccionado dentro dos ditames da lei, ou justificativa plausível para a sua não realização, e persistindo dúvidas sobre a dinâmica que permitiu a entrada dos agentes no supermercado, a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

Em seguida, a defesa dos acusados pugnou pela
retificação da pena basilar fixada na sentença
, já que a circunstância qualificadora do rompimento do obstáculo, afastada no presente julgamento, foi valorada na primeira fase da dosimetria, pleito que deve ser acolhido.

Nesse contexto, mantido o critério utilizado na sentença, pois em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores, e respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena basilar para
2 anos e 9 meses de reclusão
, para ambos os apelantes, o que corresponde a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Na segunda fase da dosimetria, ainda que não tenha sido objeto do recurso, entendo que a pena provisória deve ser retificada
de ofício
, já que fixada de forma desproporcional.

Conforme se dessume da sentença, o magistrado
a quo
reconheceu em favor dos acusados a atenuante da confissão espontânea, porém, por se tratar de réus multireincidentes na prática de delitos patrimoniais (reincidência específica), destacou a preponderância da agravante e efetuou a exasperação da sanção na fração de 1/3.

Conquanto seja indiscutível que, na hipótese, a reincidência dos acusados deve prevalecer, entendo que a aplicação do índice de 1/3 se mostra desarrazoado, sobretudo porque houve a confissão espontânea dos réus, atenuante que, aparentemente, não influi na dosagem penal.

Dessa forma, no que se refere ao acusado
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos
, considerando que na data do fato possuía contra si 13 condenações definitivas pela prática de delitos patrimoniais, sendo uma delas sopesada na primeira fase dosimétrica, agravo a pena na fração de 1/5, haja vista a concorrência entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea, encontrando a pena de
3 anos e 3 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Quanto ao acusado
San Dokhan Ferreira
, tendo em vista que possuía 7 condenações definitivas na data do crime, e uma delas foi sopesada na fixação da pena basilar, agravo a sanção no índice de 1/6, encontrando a pena provisória de
3 anos e 2 meses de reclusão
, que torno definitiva.

A
defesa postulou ainda a

fixação do regime inicial semiaberto
, pois, não obstante a reincidência dos acusados, após a retificação da pena, foi fixada sanção inferior a 4 anos de reclusão, sendo aplicável o disposto na Súmula n. 269 do STJ.

Entretanto, conquanto as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas em sua maioria de forma favorável e a pena final não ultrapasse 4 anos de reclusão, é imperativa a manutenção do
regime inicial fechado
, haja vista os maus antecedentes e a multireincidência dos réus.

Por fim, considerando a retificação da pena e observado o princípio da proporcionalidade, reduzo as penas de multa, fixando-as em
61 dias-multa para o acusado
San do Khan
e
63 dias-multa para o acusado Diennys Kllay
, no valor unitário no mínimo, haja vista as parcas condições financeiras dos apelantes.

Por todo o exposto, conheço

dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhes parcial provimento
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, readequando a pena final para
3 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 63 dias-multa quanto ao acusado Diennys Kllay Cavalcante dos Santos
; e para
o acusado San Dokhan Ferreira fixo a pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 61 dias-multa, no valor unitário mínimo
,

pela prática do crime de
furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023